Tribunal: STF
Processo: MS 20213
Classe: MS
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-14
Data de publicação: 1979-11-14

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado contra ato do Sr. Presidente da República que indicou ao Senado Federal o nome do Governador para o Estado de Mato Grosso do Sul, em substituição ao anteriormente nomeado e exonerado. 
Interpretação do art. 3º da Constituição Federal e das Leis Complementares nºs 20, de 1º de julho de 1974, e 31, de 11 de outubro de 1977, em face da argüição de inconstitucionalidade do ato ante o princípio da autonomia dos Estados - art. 13 da Constituição Federal. 
Evolução do conceito de Federação no direito constitucional brasileiro. 
Inocorrência da hipótese de convocação do Colégio Eleitoral - Decreto-lei 1.540, de 14 de abril de 1977.
Ilegitimidade dos impetrantes, deputados à Assembléia Legislativa, para postulação do 'writ'. 
Mandado de Segurança não conhecido.